Tribunal: STF
Processo: HC 186131
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Rafael Fernandes Pereira, em favor de Gabriel Torriani Alves de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 557.611/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, c.c. o § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, pois, juntamente com os demais corréus, teria subtraído um veículo Fiat/Strada Working, além de outros bens que estavam no interior e caçamba do carro, utilizando-se de arma de fogo.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “EMENTA: “HABEAS CORPUS”. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. VIA IMPRÓPRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ARTIGO 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ARTIGO 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE. AFRONTA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. 1. A ação de “Habeas Corpus” não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal. 2. Tendo sido o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de roubo majorado, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, decretou a sua segregação cautelar, visando a garantir a ordem pública. 3. O princípio do estado de inocência, estatuído no artigo 5º, LVII, da Constituição da República, não impede a manutenção da prisão provisória, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. A Lei 12.403/2011 alterou todo o sistema de medidas cautelares do Código de Processo Penal, preconizando de forma expressa o princípio da proporcionalidade, composto por dois outros, quais sejam: adequação e necessidade. 5. A prisão preventiva, espécie de medida cautelar, passou a ser exceção na sistemática processual, dando, o quanto possível, promoção efetiva ao princípio constitucional da não-culpabilidade. Todavia, embora medida extrema, a manutenção da segregação cautelar pode ser determinada sempre que presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal, em seus artigos 312 e 313. 6. Sendo o crime de roubo majorado apenado com reprimenda máxima, privativa de liberdade, superior a quatro anos, é possível a manutenção da segregação provisória do paciente como forma de garantia da ordem pública, mormente face à elevada gravidade concreta do delito imputado. 7. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública. 9. Teses relativas a supostas nulidades que não influem diretamente na legalidade da prisão não comportam exame na via do “Habeas Corpus”, o qual se presta, unicamente, à tutela da liberdade de locomoção da paciente. 10. Se a prisão se sustenta independentemente do reconhecimento realizado, havendo outros indícios de autoria que a legitimam, descabe o exame da tese de nulidade por afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal nesta via, o qual somente será cabível no bojo da ação penal”. (eDOC 4, 27)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem sob os seguintes fundamentos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.
    1. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.
    2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).
    3. Os fundamentos do decreto prisional não se mostram desarrazoados, mormente quando ressaltam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado – crime de roubo cometido em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo. Os Acusados aproveitaram o momento em que a Vítima desceu do automóvel para abrir o portão de sua casa, instante em que desembarcaram de um veículo Volkswagen/Parati e subtraíram o carro do Ofendido, carteira, celular, além de outros objetos, fugiram e só foram encontrados pela polícia no dia seguinte. Tais circunstâncias demonstram a real necessidade da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.
    4. Eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem”. (eDOC 5)
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega que o paciente é primário e possui bons antecedentes, além de trabalho lícito e residência fixa. 
     Requer, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do art. 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Consta da denúncia (doc. de ordem n.º 07) que, no dia 01 de novembro de 2019, por volta das 20h10mn, na rua Prefeito Sebastião Januzzi, n.º 233, Centro, Município e Comarca de Santa Rita de Caldas, o paciente e o corréu Harison Félix Ferreira, na companhia de outros indivíduos não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo Fiat/Strada Working CD, placa HHK-7293, 01 (um) aparelho celular, várias ferramentas e 08 (oito) galões contendo formol, pertencentes à vítima G.L.C.
    Segundo a exordial acusatória, a vítima, ao estacionar e desembarcar de seu veículo para abrir o portão de sua residência, foi surpreendida pelos acusados, que, após descerem de um veículo Volkswagen/Parati de cor escura, com seus rostos cobertos, anunciaram o assalto.
    Ato contínuo, o paciente, portando uma arma de fogo, pediu para que o ofendido lhe entregasse a carteira e lhe desferiu um empurrão, momento em que Harison entrou no veículo, manobrou-o e com ele arrancou, sentido Município de Caldas.
    De acordo com a inicial, os outros indivíduos permaneceram no interior do veículo Parati, não sendo identificados, até então.
    (…)
    Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no caso dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar do paciente.
    Isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade nas r. decisões proferidas pela d. autoridade apontada como coatora (doc. De ordem n.º 09), estando devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública e em dados concretos do caso, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção e manutenção da medida cautelar extrema, in verbis:
    (...) Os policiais, ao atenderem a ocorrência, verificaram as imagens do CFTV de imóveis vizinhos, confirmando que os agentes, de fato, haviam desembarcado da Parati Azul. Ao consultarem os sistemas internos, alcançaram o REDS 2019.053896931-001, em que consta a apreensão do veículo Parati, em 02/11/2019, sendo conduzido, na oportunidade, pelo representado Harison, estando acompanhado por Gabriel. Apresentadas as fotografias à vítima, ela prontamente os reconheceu como os autores do roubo. Dessa forma, entendo presentes a prova da materialidade delitiva, existindo, ainda, indícios robustos de autoria. Trata-se, ademais, de crime grave, praticado mediante grave ameaça impelida com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, o que assusta, sobremaneira, os habitantes deste pequeno município e desafia uma pronta e imediata resposta estatal. No mais, de rigor a cessação dos atos criminosos praticados pelos representados, com a manutenção da ordem pública. (...).
    Pelo exposto, na forma dos art. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal e visando manter a ordem pública, resguardando a sociedade da prática de novos atos criminosos, e sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, acolho a representação, para o fim de DECRETAR A PRISÃO
    PREVENTIVA (...). Grifos.
    (...) Logo, permanecem presentes os requisitos que autorizam a decretação da preventiva, sendo a manutenção da segregação cautelar do requerente é medida que se impõe, visto que eventuais condições pessoais favoráveis acautelado (sic), por si sós, não bastam para elidir o édito cautelar quando a necessidade se mostrar evidente. (...).
    Assim, não há que se falar em revogação da prisão por ausência de fundamentação, vez que a dita autoridade coatora expôs de maneira suficiente e fundamentada, em ambas as decisões proferidas, a necessidade da segregação, em especial, para a garantia da ordem pública.
    Quanto ao ponto, destaco, ainda, que diferentemente do aduzido pelo impetrante, a decisão combatido consignou, expressamente, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, aduzindo serem ineficientes ao caso concreto, conforme transcrito acima. Ademais, sem a pretensão de se adentrar ao mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito imputado ao paciente encerra elevada reprovabilidade social, visto cuidar-se, em tese, de um roubo duplamente majorado, praticado mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, e que teve por objeto res furtiva de elevado valor econômico, a saber, um veículo.
    Assim, percebe-se facilmente que a infração supostamente cometida pelo paciente encerra elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra alta periculosidade do agente, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar ora fustigada, como forma de garantia da ordem pública, conforme bem exposto pelo d. Magistrado primevo, notadamente face ao reprovável modus operandi empregado.
    Não bastasse, o delito de roubo majorado é doloso, punido com reclusão. Além disso, o cometimento deste tipo de crime gera repercussão na comunidade, que se vê atacada em seu patrimônio e em seu sossego, não só pela frequência com que vem sendo perpetrado nos dias atuais, mas também pela sensação de insegurança produzida no seio social, merecendo, pois, um tratamento diferenciado das autoridades constituídas, como forma de inibir e coibir a sua crescente marcha.
    Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, conforme demonstra a CAC (doc. de ordem n.º 14 – não tendo sido acostado ao feito a FAC do agente, o que corrobora a necessidade de manutenção da segregação), e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.
    Destarte, malgrado a irresignação do impetrante, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que, em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual”. (eDOC 4, p. 34-36)
    Consigno, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ: 
    “De outra parte, verifica-se que os fundamentos do decreto prisional não se mostram desarrazoados, mormente quando ressaltam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado – crime de roubo cometido em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo. Os Acusados aproveitaram o momento em que a Vítima desceu do automóvel para abrir o portão de sua casa, instante em que desembarcaram de um veículo Volkswagen/Parati e subtraíram o carro do Ofendido, carteira, celular, além de outros objetos, fugiram e só foram encontrados pela polícia no dia seguinte. Tais circunstâncias demonstram a real necessidade da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.
    (…)
    Com igual conclusão, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 170.772 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-1 0-2019 PUBLIC 11-10-2019).
    Eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”. (Consulta ao Sitio do STJ, nos autos do HC 557.611/MG).
    Da leitura dos trechos acima transcritos, não verifico desacerto na decisão proferida pelo STJ.
    Isso porque, as circunstâncias em que o crime foi praticado - o acusado, associado com outros dois corréus, mediate violência exercida com uso de arma de fogo e empurrando a vítima no chão, que encontrava-se desprevenida no momento em que desembarcava de seu veículo para abrir o portão de residência -, demonstram a periculosidade do agente, de modo a justificar a prisão visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Por fim, destaco que a existência de potencial concurso de crimes impossibilita, no momento em que se encontra o presente processo, a análise de suposta desproporcionalidade na prisão preventiva. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente